Tribunal: TCU
Processo: 011.524/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 303227-37/2009, firmado com o/a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Siafi/Siconv 713821, função URBANISMO, que teve como objeto Pavimentação de vias em paralelepípedo com drenagem superficial (no da TCE no sistema: 1073/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 303227-37/2009, registro Siafi 713821, firmado com o município de Iguaí - BA, e que tinha por objeto a "pavimentação de vias em paralelepípedo com drenagem superficial ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Murilo Veiga Vieira da relação processual; 9.2. considerar revel Ronaldo Moitinho dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Ronaldo Moitinho dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 31/12/2012 135.208,02 9.4. aplicar a Ronaldo Moitinho dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional, aos responsáveis e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.